Tribunal: TJDFT
Processo: 0750255-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, E ART. 1.040, II, AMBOS DO CPC. RETOMADA DO CURSO PARA JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR. RE 1.366.243 (TEMA 1234-RG). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. POLO PASSIVO. UNIÃO. COMPETÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em exame: Recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença que indeferiu a inclusão da União no polo passivo de lide referente à obtenção de medicamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, mas registrado pela Anvisa.
II. Questão em discussão: Análise da obrigatoriedade de a União constar no polo passivo de ações que tratam da obtenção de medicamentos não incorporados no SUS e a competência para julgamento dessas demandas, à luz do Tema 1234 do STF.
III. Razões de decidir: O STF, no julgamento do Tema 1234, fixou que demandas relativas a medicamentos não incorporados no SUS, mas registrados na Anvisa, tramitarão na Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários mínimos. A modulação dos efeitos dessa decisão aplica-se apenas aos processos ajuizados após a publicação do julgamento de mérito em 19/09/2024. No caso em exame, a ação foi ajuizada em 20/09/2021, permanecendo válidas as determinações do IAC 14/STJ e da tutela antecipada no RE 1.366.243/STF. Assim, a sentença que indeferiu a inclusão da União no polo passivo e o deslocamento da competência à Justiça Federal foi mantida.
IV. Dispositivo: Em juízo de retratação, mantido o acórdão que negou provimento ao apelo do Distrito Federal.